Tribunal: STF
Processo: AP 281
Classe: AP
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-06
Data de publicação: 1984-12-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DELEGAÇÃO DE ATOS INSTRUTORIOS A JUIZ COM A
COMPETÊNCIA TERRITORIAL, PARA PRATICA-LOS. ÓRGÃO PRÓPRIO, NOS
TERMOS DO ART. 239 DO RISTF E DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
SUSPEIÇÃO NÃO ARGUIDA E QUE CABE A PARTE, SE  OCORRENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.